Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726806-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE DECISÃO LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 131559784, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (obrigação de fazer) movido pelo CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE em desfavor de LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do importe de R$ 27.577,38 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos, por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, no prazo de 90 (noventa) dias, cumprir voluntariamente o julgado, reformando os brises da fachada com lixamento, limpeza e pintura com esmalte sintético antiferrugem de todas as torres do empreendimento, sob pena de, não o fazendo, o autor poder promover a reforma às suas expensas, imputando-lhe os custos decorrentes da reforma (ID. 113969150). Ao ID. 129245445, a parte executada requereu a dilação de prazo de 150 (cento e cinquenta) dias úteis para a realização da obrigação de fazer. Por sua vez, a parte exequente ao ID. 130534930, requer autorização para execução da obra diante a inércia da parte executada. É o que importa relatar. DECIDO. O mandado de intimação de cumprimento de sentença (ID. 114758034) foi juntado aos autos devidamente cumprido em 18/02/2022 (ID. 116204344), razão pelo qual o prazo para execução da obrigação de fazer findou em 06/07/2022. Observa-se que a parte executada veio aos autos em 27/06/2022 solicitar novo prazo para execução dos serviços, ou seja, faltando 10 (dez) dias para finalização do prazo determinado na Decisão de ID. 113969150. Entretanto, a parte exequente em sua manifestação de ID. 130534930, afirma que o devedor sequer iniciou a reforma determinada nos autos, razão pelo qual não merece acolhimento o pedido de dilação de prazo postulado pelo executado. Assim, diante a inércia do executado em iniciar a reforma determinada nos autos, bem como a falta de justificativa comprovada de sua mora, entendo que não merece acolhimento o pedido de dilação de prazo na forma requerida pelo devedor ao ID. 129245445. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do executado de ID. 129245445, e ACOLHO o pleito do exequente (ID. 130534930), diante da inércia do cumprimento da obrigação de fazer, e, por consequência, CONVERTO EM PERDAS E DANOS a obrigação de fazer determinada na sentença de ID. 87347604, pelo valor indicado na petição de ID. 130534930 (R$ 361.294,35). PROCEDAM-SE as consultas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme os termos da Decisão de ID. 113969150, observando o débito atualizado nos autos (R$ 474.117,34).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise do cumprimento de sentença originário, vê-se que a agravante-executada foi condenada a reformar “os brises da fachada com lixamento, limpeza e pintura com esmalte sintético antiferrugem de todas as torres do empreendimento, no prazo de 90 (noventa dias). Caso não o faça, deverá arcar com os custos desses reparos” (id. 110093385, pág. 3). Constata-se ainda que, na apelação interposta da r. sentença, a agravante-executada alegou que o prazo de 90 dias era exíguo, o que foi rejeitado pelo acórdão, nos seguintes termos (id. 110093385, págs. 11/2): “Do prazo para cumprimento da obrigação A r. sentença fixou prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação (id. 27014686). No entanto, a apelante-ré afirma que o prazo concedido é insuficiente para a conclusão dos reparos, notadamente diante das etapas necessárias para a execução dos serviços e eventuais restrições decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Ocorre que, de acordo com o orçamento (id. 27014527) dos serviços acostado aos autos pelo apelado-autor, os serviços são passíveis de serem realizados em 60 dias corridos (id. 27014527, pág. 3). Ademais, inexiste decreto distrital em vigor de suspensão dos serviços de engenharia civil em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Desse modo, o prazo fixado pela r. sentença mostra-se razoável e deve ser mantido.” O acórdão transitou em julgado em 30/11/2021. Proposto o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, a agravante-executada foi intimada em 15/2/2022 (id. 116204344). Em petição apresentada em 27/06/2022 (id. 129245445), a agravante-executada requereu a concessão de “ao menos, 150 (cento e cinquenta) dias sem chuvas para a execução dos serviços”. Intimada, a agravada-exequente impugnou o pleito, pois a agravante-executada nem sequer havia iniciado a obra, e requereu autorização para que contratasse empresa para realizar por sua conta a obra, em conformidade com o orçamento apresentado (id. 130534930). Em seguida foi proferida a r. decisão agravada. Observado o histórico acima, é evidente o intuito meramente protelatório da agravante-executada ao requerer a dilação do prazo por 150 dias, observado que, faltando poucos dias para o término do período estabelecido no título judicial, ela ainda nem ao menos havia iniciado a reforma, e ainda mais se considerado que o Distrito Federal enfrenta período sem chuva há aproximadamente 100 dias. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Registre-se por fim que, quanto ao pedido subsidiário de desbloqueio da importância de R$ 14.543,68 (id. 133330289), vê-se que a constrição Sisbajud foi posterior à r. decisão agravada, e o MM. Juiz, em pronunciamento posterior (id. 133294828), intimou a agravante-executada a oferecer, querendo, impugnação. Logo, vedado analisar a matéria no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora